Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ARTIGO 65, DECRETO-LEI 3.688/1941. REVOGAÇÃO. LEI 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A revogação do artigo 65, da Lei das Contravenções Penais, pela Lei 14.132/2021, não significou, para todas as situações, a abolitio criminis do delito, de modo que, à luz do princípio da continuidade normativo-típica, imprescindível a análise concreta da conduta do agente com fins de adequá-la ao novo tipo penal. Hipótese na qual a prova é insuficiente para definir que está caracterizado o crime de perseguição, uma vez que não restou comprovada, de maneira reiterada, a perturbação das esferas de liberdade e privacidade da vítima, de modo que o decreto absolutório deve ser mantido.